Tribunal: TJPA
Processo: 0800259-04.2020.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800259-04.2020.8.14.0128

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - MPPA

APELADO: KIÊZA DOS SANTOS REIS

ADVOGADO DATIVO: ADALBERTO JATI DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL — CRIME DOS ARTIGOS 306 e 309 DA LEI 9503/97 – DECISÃO ABSOLUTÓRIA QUANTO AO CRIME DO ART. 309 DO CTB - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – REAVALIAÇÃO DO
DECISUM
PARA AFASTAR A CONCUSSÃO E RECONHECER O CONCURSO MATERIAL DE CRIMES – PLAUSIBILIDADE – INDEPENDÊNCIA DOS TIPOS COMINADOS. RESPONSABILIZAÇÃO PELO DELITO DO ART. 309 DO CTB. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES ART. 306 E 309 DO CTB. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

I - A
consunção deve ser utilizada quando a intenção criminosa é alcançada pelo cometimento de mais de um tipo penal, devendo o agente, no entanto, por questões de justiça e proporcionalidade de pena (política criminal), ser punido por apenas um delito. Todavia, a decisão atacada pautou-se em
excluir a condenação do crime de Direção Inabilitada, uma vez que o delito em questão teria sido praticado na mesma linha de desdobramento do delito de embriaguez no trânsito. Sendo assim alicerçou a decisão seguindo o entendimento de que "O crime de direção de veículo automotor na via pública sem a devida permissão para dirigir (art. 309 do CTB), quando praticado em concurso com o delito mais grave de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB), deve ser reconhecido como agravante genérica (art. 298, inc. III, do CTB). Desse modo, a recorrida foi condenada sob o fundamento de conduzir automóvel com a capacidade motora alterada, haja vista ter ingerido bebida alcoólica, e ainda, sem habilitação nos termos do art. 306 c/c art. 298, III da Lei n° 9.503/1997, sendo, por conseguinte absolvida quanto à conduta imputada referente ao art. 309 da Lei n° 9.503/97, devido a incidência ter sido absorvida pelo art. 298. III do CTB;

II - Os crimes previstos nos artigos 306 e 309 do CTB são autônomos, com objetividades jurídicas distintas, motivo pelo qual não incide o postulado da consunção. Dessarte, o delito de condução de veículo automotor sem habilitação não se afigura como meio necessário nem como fase de preparação ou de execução do crime de embriaguez ao volante. Precedentes do STJ. Portanto, i
mperioso a reforma do
decisum
, para condenar a recorrida também pelo crime previsto no art. 309 do CTB em concurso material com o tipo que consta do art. 306 do CTB, com o consequente redimensionamento da pena;

III – Em face das pontuais razões segue a apelada condenada as penas de 01 ano de detenção em regime inicial aberto e 10 dias multa, além da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor por igual período, pelo cometimento do descrito nos art. 306 e 309 da Lei n° 9.503/1997, pena convertida em uma restritiva de direito consistente em prestação pecuniária no valor de um salário-mínimo, em favor de entidade pública ou privada com destinação social e sem fins lucrativos, a ser indicada em sede de Execução Penal, preferencialmente sediada no local da infração;

IV -
Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desa. Vânia Bitar.

Belém, 21 de março de 2022.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO,
irresignado com a r. sentença que absolveu KIÊZA DOS SANTOS REIS das imputações do art. 309 do CTB, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando a reforma da referida decisão prolatado pelo Juízo da Vara única da Comarca de Terra Santa/PA.

Em suas razões, o apelante asseverou pela existência de independência
entre os tipos cominados , restando incabível a aplicação do princípio da consunção à espécie, sendo imperioso a reforma do
decisum
, para condenar a recorrida também pelo crime previsto no art. 309 do CTB em concurso material com o tipo que consta do art. 306 do CTB, com o consequente redimensionamento da pena.

A recorrida, por sua vez, asseverou pela manutenção da decisão de primeiro grau, que
julgou improcedente o crime do art. 309 da Lei 9.503/97 veiculados na inicial. Uma vez que
o princípio da consunção significa a absorção do delito menos grave pelo mais grave, se vislumbra, no caso em tela, circunstâncias que permitam sua aplicação, de modo que, correta a r. sentença a quo e merece ser mantida em todos os seus termos para aplicação do mencionado princípio entre os delitos do art. 306 e art. 309 do CTB.

Nesta Superior Instancia, o representante do Ministério Público, na condição de
Custos Legis
sustentou pela reforma da decisão atacada para também condenar a recorrida no
art. 309 do CTB

É o relatório

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 15/03/2020, por voltadas 23h30m, na Avenida Marcos Carvalho, nesta cidade e comarca, a acusada conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Consta ainda que, nas mesmas condições de tempo e espaço, a acusada conduziu veículo automotor sem possuir a Carteira Nacional de Habilitação, gerando perigo de dano. Segundo se apurou, por ocasião dos fatos, na data supracitada, por volta de 23h30m, a guarnição da Policia Militar estava realizando rondas de rotina pela cidade quando, ao trafegar pela Avenida Marcos Carvalho, foi surpreendida por uma motocicleta Honda Fan, cor preta, sendo conduzida pela denunciada, com duas pessoas na garupa, que quase atingiu a viatura policial. Ato contínuo, a equipe diligenciou para abordar a indiciada e após alguns minutos conseguiu alcançá-la, oportunidade na qual constatou-se que a mesma estava visivelmente sob efeito de bebida alcóolica, sendo então conduzida à Delegacia de Polícia. Em seu interrogatório, a denunciada confirmou que havia ingerido bebida alcoólica antes de dirigir, bem como que não possui Carteira Nacional de Habilitação (fl. 05).

Em face dos fatos, a recorrida foi processada, julgada e ao final condenada à pena de 6 (seis) meses de detenção. 10 (dez) dias multa, mais suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor por igual período, pelo cometimento do descrito nos art. 306, caput c/c art. 298. III da Lei n° 9.503/1997 e ABSOLVIDA quanto ao tipo descrito no art. 309 da Lei n° 9.503/97, uma vez que sua incidência foi absorvida pelo art. 298. III do CTB. Inconformado coma referida decisão o Ministério Público na condição de Dominus Litis, interpôs o presente recurso de apelação visando a reforma da decisão.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões do apelo.

1.TESE DO MINISTERIO PÚBLICO

Em suas razões, o apelante asseverou pela existência de independência
entre os tipos cominados , restando incabível a aplicação do princípio da consunção à espécie, sendo imperioso a reforma do
decisum
, para condenar a recorrida também pelo crime previsto no art. 309 do CTB em concurso material com o tipo que consta do art. 306 do CTB, com o consequente redimensionamento da pena.

De fato, a
consunção deve ser utilizada quando a intenção criminosa é alcançada pelo cometimento de mais de um tipo penal, devendo o agente, no entanto, por questões de justiça e proporcionalidade de pena (política criminal), ser punido por apenas um delito. Todavia, a decisão atacada pautou-se em
excluir a condenação do crime de Direção Inabilitada, uma vez que o delito em questão teria sido praticado na mesma linha de desdobramento do delito de embriaguez no trânsito. Sendo assim alicerçou a decisão seguindo o entendimento de que "O crime de direção de veículo automotor na via pública sem a devida permissão para dirigir (art. 309 do CTB), quando praticado em concurso com o delito mais grave de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB), deve ser reconhecido como agravante genérica (art. 298, inc. III, do CTB).

Desse modo, a recorrida foi condenada sob o fundamento de conduzir automóvel com a capacidade motora alterada, haja vista ter ingerido bebida alcoólica, e ainda, sem habilitação nos termos do art. 306 c/c art. 298, III da Lei n° 9.503/1997, sendo, por conseguinte absolvida quanto à conduta imputada referente ao art. 309 da Lei n° 9.503/97, devido a incidência ter sido absorvida pelo art. 298. III do CTB.

In casu,
em face do acervo processual, conclui-se que a recorrida conduzia uma motocicleta sem habilitação, causando danos ao patrimônio público, segundo as provas orais carreada aos autos (ID. 6665380).
Nesse viés, a pretensão recursal merece acolhimento, uma vez que os crimes previstos nos artigos 306 e 309 do CTB são autônomos, com objetividades jurídicas distintas, motivo pelo qual não incide o postulado da consunção. Dessarte, o delito de condução de veículo automotor sem habilitação não se afigura como meio necessário nem como fase de preparação ou de execução do crime de embriaguez ao volante" (AgRg no REsp 1.745.604/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/8/2018, DJe 24/8/2018).
Em casos semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. SÚMULA N. 182 DO STJ. AFASTAMENTO.DELITOS PREVISTOS NOS ARTS. 306 E 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. REINCIDÊNCIA. MOTIVO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO 1. Afasta-se a incidência da Súmula n. 182 do STJ se a parte impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 2.
Não se aplica o princípio da consunção aos crimes previstos nos arts. 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, pois, sendo delitos autônomos, a condução de veículo automotor sem habilitação não é meio necessária nem fase de preparação ou execução do crime de embriaguez ao volante.
[...] 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1791009/MS, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. em 16/3/2021, DJe de 19/3/2021, grifou-se).

Nesse aspecto, temerário a manutenção do
decisum
vergastado, alicerçado no princípio da consunção em face da independência entre os delitos em apreço, devendo, por oportuno, ser reformada a decisão de primeiro grau, para responsabilizar a apelada
pelo crime previsto no art. 309 do CTB em concurso material com art. 306 do mesmo diploma legal, acarretando, incontinenti, alteração no
quantum
de pena mensurado.

2.DOSIMETRIA

Conveniente pontuar, em homenagem ao princípio da
non reformation in pejus
, imperioso a manutenção do
quantum
de pena aferido na decisão
a quo
, quanto ao delito do art. 306 do CTB, quantificado em 06 meses de detenção e 10 dias multa. Nesse passo, em virtude do reconhecimento da responsabilidade da apelada no delito do art. 309 do CTB, necessário mensurar a dosimetria da pena.
a) Das circunstâncias judiciais: De acordo com as provas colhidas no processo, imperioso o exame das circunstâncias judiciais: Na análise da culpabilidade, não se verifica qualquer aspecto que justifique a imposição de pena mais grave nesta etapa de fixação da pena, uma vez que é intrínseca ao tipo penal em questão. A recorrida é tecnicamente primária. Inexistem elementos suficientes a possibilitar a análise de sua personalidade e sua conduta social. O motivo do delito é comum à espécie delitiva, pelo que se pode colher dos elementos contidos nos autos. As circunstâncias do crime não extrapolam o próprio tipo penal. As consequências do delito são inerentes ao tipo penal. Não há que se questionar o comportamento da vítima. Assim, analisando-se todas as circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal, observou-se ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do fato típico a fixação da pena-base no mínimo legal em 06 (seis) meses de detenção. b) Das circunstâncias agravantes e atenuantes. Concorrendo a circunstância atenuante da confissão (art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal), mantem-se inalterada a pena provisória em face do óbice da Sumula 231 do STJ. c) Das causas de aumento e diminuição da pena. Inexistem causas de diminuição e aumento na hipótese dos autos. Sendo assim, resta a PENA DEFINITIVA fixada para o delito previsto no art. 309 da Lei 9.503/97 em 06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO. Do concurso material: Constatando-se que os crimes cometidos pela recorrida foram praticados por meio de mais de uma ação, nos termos do art. 69 do Código Penal, as penas seguem aplicadas de forma cumulativa.

Destarte, fixo a PENA DEFINITIVA FINAL EM 01 (UM) ANO DE DETENÇÃO e 10 DIAS MULTA. d) Do regime inicial de cumprimento de pena. Nos termos do art. 33, § 2º do CPB a pena deve ser inicialmente cumprida em regime aberto. e) Da suspensão do direito de conduzir veículo automotor: Com fulcro no art. 293 da Lei nº 9.503/97 (CTB) e no art. 59, inciso II, do Código de Processo Penal, mantem-se a
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor por igual período.
f) Por fim segue mantido a conversão da pena privativa de liberdade pendente de cumprimento em uma restritiva de direito consistente em prestação pecuniária no valor de um salário-mínimo, em favor de entidade pública ou privada com destinação social e sem fins lucrativos, a ser indicada em sede de Execução Penal, preferencialmente sediada no local da infração, além dos demais capítulos do
decisum
atacado.

D
esse modo, vislumbrou-se a pertinência do apelo ministerial devido ao seu alinhamento com a melhor doutrina e jurisprudência, assentada na i
nexistência de consunção entre os delitos previstos nos arts. 306 e 309 do CTB, tratando-se de crimes autônomos.

Ante o exposto, alinhado com o parecer ministerial conheço do recurso e dou provimento ao apelo, seguindo a apelada KEÊZA DOS SANTOS REIS, condenada às penas de 01 ano de detenção em regime inicial aberto e 10 dias multa, além da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor por igual período, pelo cometimento do descrito nos art. 306 e 309 da Lei n° 9.503/1997, pena convertida em uma restritiva de direito consistente em prestação pecuniária no valor de um salário-mínimo, em favor de entidade pública ou privada com destinação social e sem fins lucrativos, a ser indicada em sede de Execução Penal, preferencialmente sediada no local da infração, nos termos da fundamentação.

É como voto

Belém, 21 de março, de 2022.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 29/03/2022